Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723630-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUCIA RIBEIRO LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais promovida por LUCIA RIBEIRO LIMA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 233779289 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, concedeu a tutela provisória para determinar à ré que autorize o procedimento indicado pelo médico da autora (ID 233724855), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto (ID 72833909), a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a beneficiária do plano de saúde é usuária da NotreDame Intermédica, e não da Hapvida, sendo empresas distintas, apesar de integrarem o mesmo grupo econômico. Aduz inexistirem tratativas administrativas com a Hapvida e ausência de qualquer conduta praticada por esta que justificasse sua inclusão no polo passivo. Alega, no mérito, que foi realizada junta médica nos moldes da RN no 424/2017 da ANS, que concluiu pela não indicação do procedimento requerido, sendo os envolvidos devidamente notificados. Ressalta a legalidade da auditoria médica conforme Resolução CFM no 1.614/2001 e Parecer no 11/16, bem como o Enunciado no 24 do CNJ, que legitima a atuação da operadora diante da divergência com o médico assistente. Sustenta, diante da controvérsia técnica instaurada, a necessidade de realização de perícia médica judicial para apuração da real necessidade do tratamento postulado. Subsidiariamente, argumenta que eventual reembolso deve observar os limites previstos na tabela da operadora, conforme autorizado pelo art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e jurisprudência do STJ. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ilegitimidade passiva e na lisura do procedimento administrativo realizado, especialmente diante da atuação autônoma da NotreDame. Já o risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, está fundamentado no caráter satisfativo da liminar deferida, que acarreta impacto financeiro direto à agravante. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, reformar a r. decisão para que observe a tabela da operadora quanto ao reembolso de eventuais despesas médicas. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 72916708, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Contudo, o prazo transcorreu in albis, consoante se extrai da certidão de ID 73436815. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 73436815. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 12:15:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora